Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-73.2019.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-73.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (APELADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA CUNHA - CPF: 130.247.011-68 (APELADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 344.507.851-34 (APELADO), LANA CARLA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 503.530.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 831.708.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 604.205.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DA CUNHA - CPF: 130.247.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, após a citação válida dos réus e a apresentação de embargos à monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando (i) já houve a regular formação da relação processual; e (ii) não houve requerimento expresso da parte ré para a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Uma vez validamente constituída a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa não pode ser decretada de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte ré.

4. A ausência de provocação da parte adversa inviabiliza a aplicação do art. 485, III, do CPC, nos termos da orientação consolidada na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decretação ex officio da extinção do feito, nessa hipótese, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

“1. Havendo a formação válida da relação processual, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de comarca de Nova Xavantina, que nos autos da Ação Monitória nº 1000448-73.2019.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI, JOAO PEDRO DA CUNHA
e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“
3. Denota-se, portanto, que a presente ação se encontra paralisada há mais de 30 (trinta) dias, aguardando manifestação efetiva da parte interessada, que, a despeito de ser intimada pessoalmente (pelo sistema PJe/pessoalmente), deixou de praticar os atos processuais indispensáveis ao regular prosseguimento do feito.

4.

Desta feita, observa-se que a configuração do instituto do abandono da causa, impondo-se a extinção do feito, por inércia da parte autora após intimação pessoal para suprir a omissão.

(...);

6. Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolver o mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. Nos termos do art. 485, §2º, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, vez que não se efetivou a citação do polo passivo.”

Em sede de Embargos de Declaração, a magistrada de 1º grau, após acolher o recurso, consignou (ID 331045393):

“
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.023, §2º, do CPC, para modificar o dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, c/c §2º do art. 485

do CPC.”

6. No mais, permanecem inalterados os demais itens da sentença embargada
.”

Em suas razões recursais (ID 331045389), o Banco Bradesco apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a extinção do processo os termos do inciso iii, do artigo 485, do Código de Processo Civil, somente se aplica na fase de conhecimento do processo, não sendo possível a sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, (execução de título judicial) e principalmente nas execuções de título executivo extrajudicial, como no caso concreto.

Alega a incompatibilidade de extinção com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil às ações executivas, nos termos do art. 924 do CPC.

Aduz existir regra específica para a extinção das execuções de títulos executivos. Que houve violação dos artigos 924 e 926 ambos do CPC.

Combate a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo ao caso aplicável o princípio da causalidade.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331045397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de Ação Monitória promovida pelo Banco do Brasil em face de Higgor João da Cunha Ferrari, Maria Aparecida de Oliveira Cunha e João Pedro da Cunha, a constituição de título executivo judicial de Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/03900-5, e cobrança da dívida de R$127.711,79 (Cento e vinte e sete mil setecentos e onze reais e setenta e nove centavos).

Devidamente citados (ID. 331044889), os requeridos Higgor João da Cunha Ferrari e Maria Aparecida de Oliveira apresentaram defesa de Embargos à Monitória.

O banco autor, após cientificar o juízo do falecimento do requerido João Pedro da Cunha (ID. 331045376), requereu a sucessão processual por seu espólio, com pedido de habilitação dos herdeiros.

Determinada a intimação do autor em 23/04/2024 (ID. 331045380), por intimação eletrônica, a dar prosseguimento ao feito com depósito de valor referente a diligência do Oficial de Justiça, deixou escoar o prazo sem que manifestasse nos autos.

Em 27 de junho de 2025, o juízo do feito intimou o banco requerido no prazo de 5 dias impulsionar o feito, sob pena de extinção nos termos do artigo 485 Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença em 17/07/2025 que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão abandono da causa pela parte autora, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Verifica-se que a parte apelada foi regularmente citada, conforme se infere da certidão de cumprimento da diligência realizada pelo oficial de justiça, constante no ID. nº 331044899 e 331044898.

Todavia, não se pode olvidar que, uma vez validamente constituída a relação processual por meio da citação da parte ré, torna-se imprescindível o requerimento da parte adversa para que se opere a extinção do feito por abandono.

A decretação
ex officio
pelo magistrado, nessa hipótese, encontra óbice na jurisprudência consolidada, especialmente na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, de forma categórica, que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”

A orientação jurisprudencial visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, impedindo decisões prematuras e assegurando a efetiva participação de ambos os polos da relação processual no encerramento da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que inocorreu na hipótese. 2.
Ademais, havendo a triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000790-06.2012 .8.11.0026, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada pela instituição financeira, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o feito por abandono da causa quando ausente (i) a prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) o requerimento expresso da parte ré, conforme exige a Súmula nº 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a triangularização da relação processual com a citação válida do réu, impunha-se o requerimento da parte adversa para extinção do feito, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, o que igualmente não ocorreu. 4. A ausência desses requisitos torna nula a sentença proferida, por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. Havendo formação da relação processual, é indispensável o requerimento expresso da parte ré para o reconhecimento do abandono da causa, conforme dispõe a Súmula nº 240 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, Apelação Cível nº 0000790-06.2012.8.11.0026, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024.

(N.U 1002226-97.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Dessa forma, considerando que houve a regular formação da relação processual, revela-se indevida a extinção do feito.

Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à instância de origem, ante a ausência de requerimento expresso da parte requerida, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026